Tribunal: CARF
Processo: 10980.721349/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721349/2010-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.994 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrente
CONSTRUTORA PIACENTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2009
EMPRESA
CONTRATANTE
DE
OBRAS
E
SERVIÇOS
DE
CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA PARCIAL OU SUBEMPREITADA.
RETENÇÃO DE 11%. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
Se a contratação se der mediante empreitada parcial ou por subempreitada, as
empresas contratantes e contratadas sujeitarseão ao regime da retenção de que
trata o art. 31 da Lei no 8.212/91.
A contratante substitui a contratada no polo passivo da obrigação tributária
previdenciária. Em caso de subempreitada, tais valores devem ser cobrados da
contratante, independente do pagamento ou não da contratada.
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
REDUÇÃO DA
BASE DE
CÁLCULO DA RETENÇÃO. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO NA
NOTA FISCAL.
Quando se trata de serviço prestado com fornecimento de materiais ou
utilização de equipamentos a cargo da empresa contratada, é cabível a redução
da base de cálculo da retenção, desde que haja discriminação desses valores no
contrato de prestação de serviços, na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, observados os demais requisitos, critérios e percentuais
mínimos previstos na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso (relator),
Andressa Pegoraro Tomazela e Wilderson Botto, que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilsom de Moraes Filho. Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721349/2010-26
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias
(suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 119/136)
em face do V. Acórdão de e-fls. 1145/1153, que julgou improcedente a impugnação do AI
37.338.862-4 relativo a retenção dos 11% que diz:
02 - Diz o relatório da decisão recorrida:
“O presente lançamento trata do Auto de Infração de Obrigação
Principal - Debcad no 37.265.249-2, lavrado para exigência do valor
total de R$ 81.123,46. Consta do relatório fiscal que as empresas
MAPER e CONSTRUHAB, subcontratadas da Impugnante destacaram
em todas as notas fiscais de prestação de serviços valores inferiores
àqueles devidos a título de mão de obra, contrariando assim ao disposto
no art. 150, inciso I da IN SRP no 03/2005, motivo pelo qual ocasionou a
retenção de 11% a Seguridade Social em valores a menor do que o
devido.
Da Descrição das Balizas Contratuais
Que é inconteste que a Impugnante para atender aos contratos firmados
junto a Sanepar, realizou três contratos de subempreitada com as
empresas MAPER e CONSTRUHAB, e que em tais contratos estão
claramente previstas as obrigações da Piacentini e de suas
subcontradas, como a distribuição dos trabalhos e materiais empregados
nas obras e seus respectivos valores.

Informa que consta dos contratos com as subcontratadas a
discriminação de quais seriam os valores da mão de obra empregada e
dos valores relativos aos materiais, para tanto, transcreveu trecho dos
três contratos.
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

Salienta que os valores discriminados nos contratos estariam em
conformidade com a realidade da obra contratada o que afastaria a
alegação do Fiscal de que os valores estipulados seriam aleatórios.
Esclarece que as subempreiteiras foram contratadas para o
fornecimento de equipamentos, maquinários e materiais, sendo que a
prestação de serviço ocorreu tão somente na gestão administrativa da
obra.
Ressalta que a grande maioria da mão de obra utilizada na execução da
obra eram de funcionários da própria Contrutora Piacentini, como
constatou o Auditor Fiscal quando da análise das folhas de pagamento
da Impugnante, para tanto apresenta um exemplo de tal situação para a
competência 05/2005. Nesta linha, o Impugnante alega que enquanto as
subcontratados forneciam a retroescavadeira a Piacentini fornecia o
operador.
Destaca que os valores considerados como mão de obra nas notas fiscais
das subcontratadas são muito superiores ao contido nas folhas de
pagamento destas. Apresenta como exemplo o mês de 05/2005 da
empresa MAPER relativa a NF no 439 que do valor total de R$
43.324,84, foi considerado como mão de obra a quantia de R$ 8.664,97,
ao passo que a folha de pagamento totalizou somente o valor de R$
3.825,85.
Apresenta planilhas com os valores de mão de obra contidos nas Notas
Fiscais e os valores pagos pelas subcontratadas em folha de pagamento,
demonstrando que o valor da mão de obra no percentual de 25% do total
da nota, que já fora retido, é superior ao valor real das folhas de
pagamento das subcontratadas. Desta situação, conclui que o valor
retido das notas fiscais pela Piacentini está de acordo com a realidade
dos fatos, afastando qualquer presunção de que os valores considerados
nos contratos são irreais ou fictícios, pelo contrário os valores retidos
são superiores a base de cálculo da contribuição previdenciária
apuradas nas subcontratadas.
Alega que o Auditor analisou todas as folhas de pagamento da
Piacentini, bem como de suas subcontratadas e não encontrou nenhuma
irregularidade. Acrescenta, ainda, que os funcionários foram suficientes
para a execução das obras.
Dos Critérios para Apuração dos Valores Devidos a Título de INSS –
Retenção.
Alega que o Auditor ao interpretar as normas aplicáveis, embasou sua
fundamentação legal de forma equivocada, uma vez que a situação fática
do caso se enquadra no art. 149 da IN SRP no 03/2005, e não no art.
150, inciso I da citada IN.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

Afirma que os contratos têm previsão expressa do valor da mão de obra
aplicada e dos materiais, equipamentos e maquinários utilizados na
execução, bem como os valores estão discriminados separadamente nas
notas fiscais, cumprindo assim o que dispõe o art. 149 e em seu § 3o da
IN SRP no 03/2005.
Informa que no item 3.5 do relatório fiscal o Auditor comete um
equívoco ao alegar que: “A situação fática existente entre contratadas e
contratante (fornecimento de materiais ou de equipamentos previstos em
contrato, sem a respectiva discriminação de valores, mas com
discriminação em NFS), enquadra-se na previsão do inciso I do artigo
150 da Instrução Normativa SRP 03, de 14/07/2005..”, pois existe nos
contratos (cláusula dois) a discriminação dos valores da mão de obra,
dos materiais e equipamentos, o que afastaria de plano a aplicação do
art. 150 da IN SRP no 03/2005. Salienta que somente seria cabível o
previsto no art. 150 da citada IN, quando existisse a previsão no
contrato do fornecimento de mão de obra, matérias e equipamentos sem
a discriminação dos valores, desde que os seus valores estivessem
discriminados nas Notas Fiscais, o que não é o caso.
Discorda da alegação do Auditor que presumiu que os valores de mão de
obra discriminados nos contratos e notas fiscais seriam aleatórios/fictos,
uma vez que se tratam de valores que repercutiram a realidade fática,
como restou comprovado com a juntada das folhas de pagamento das
subcontratadas.
Entende que caso se considere válida a autuação, se estará diante de um
situação estranha, uma vez que a base de cálculo real das contribuições
das subcontratadas foi menor que a base de cálculo da retenção, o que
torna todo o valor lançado nesta autuação restituível em razão do não
aproveitamento do crédito retido. Arremata alegando que inexiste
contribuição a ser lançada pelo fato de que o tributo foi recolhido na sua
integralidade, e que o valor da base de cálculo da retenção já realizada
foi maior que a base de cálculo contida nas folhas de pagamento.
Da Retenção – Modalidade de Cobrança da Contribuição – Antecipação
Apuração Subcontratadas. Alega que a retenção é apenas uma
antecipação do pagamento das contribuições previdenciárias pelas
subcontratadas, nos termos do art. 31 da Lei no 8.212/91.
Cita diversos dispositivos legais sobre a contribuição previdenciária e
sobre a ocorrência do fato gerador. Entende que o pagamento pelo
empregador à pessoa física que lhe presta serviço é que caracteriza o
fato gerador.
Salienta que o fato gerador da contribuição previdenciária, mesmo com
a retenção pela contratada, continua sendo o pagamento de salário pelos
subcontratados aos seus funcionários. Informa que a retenção da
contribuição pelo contratante do subempreiteiro, não cria nova
modalidade de tributação, apenas estabelece um novo formato para
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

cobrança da contribuição, agindo o contratante como substituto
tributário do subcontratado. Entende que o fato gerador sempre será o
pagamento de salários dos funcionários da empresa contratada.
Ressalta que nos casos em que a retenção dos valores na nota fiscal é
maior do que o recolhimento propriamente devido, os valores são
passíveis de restituição.
Esclarece que nas três obras e em todos os períodos analisados
conjuntamente, a base de cálculo para a retenção sempre foi maior do
que a base de cálculo da própria contribuição, desta forma, inexistiria
qualquer diferença a ser lançada de ofício, pois a contribuição devida
foi integralmente recolhida.
Aduz que o presente lançamento só teria lugar se fosse constatada
irregularidade na apuração e no recolhimento da contribuição
previdenciária por parte das subcontratadas. Apresenta jurisprudência
sobre as questões elencadas na defesa.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/11/2009
SERVIÇOS
PRESTADOS
COM
FORNECIMENTO
DE
MATERIAIS
OU
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
RETENÇÃO. NECESSIDADE DE DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL. Quando
se trata de serviço prestado com fornecimento de materiais ou utilização de
equipamentos a cargo da empresa contratada, é cabível a redução da base de cálculo da
retenção, desde que haja discriminação desses valores no contrato de prestação de
serviços, na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, observados os
demais requisitos, critérios e percentuais mínimos previstos na legislação.
RETENÇÃO DE ONZE POR CENTO. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE
SERVIÇOS.
IRRELEVÂNCIA
DOS
PAGAMENTOS
REALIZADOS
PELA
PRESTADORA.
O dever de reter onze por cento do valor da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços é sempre da empresa tomadora e o desconto desse valor sempre se presume
oportuna e regularmente realizado, não havendo necessidade de a fiscalização verificar
eventuais recolhimentos efetuados pela empresa que prestou os serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Em seu recurso o contribuinte questiona a decisão recorrida in totum no seu
contexto idêntico ao da impugnação quanto a não aplicação da referida retenção. Sendo esse o
relatório do necessário, passo ao voto.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

Voto Vencido
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso por sua tempestividade.
05 – Entendo nesse caso o que está em voga é o fato de no contrato de prestação
de serviços não constar o valor dos equipamentos utilizados,
06 – Diz o relatório de parte do voto da decisão de piso nessa parte, verbis:
A Fiscalização relata, conforme transcrito abaixo, que as partes
estipularam valores aleatórios apenas “para efeito da retenção para a
seguridade social”, sempre calculados a base de 75% do total da NF a
título de materiais e equipamentos e 25% de mão de obra. Vejamos.

3.3) Os contratos de prestação de serviços (subempreitadas) firmados
pelo contribuinte com as empresas MAPER Construtora Civil e
Incorporadora Ltda (CNJ:79.580.0007/0001-80) e CONSTRUHAB
Construtora Civil e Incorporadora Ltda (CNPJ: 77.275.196/0002-32)
previam, para a execução dos serviços contratados, o fornecimento de
mão-de-obra, materiais e equipamentos.
No item 2 dos contratos - " Dos Valores e Serviços" - as partes estipulam
valores aleatórios do mão-de-obra e materiais e equipamentos apenas
"para efeito da retenção para a seguridade social", sem discriminar as
parcelas que totalizam os valores estipulados. O § 7o do artigo 219 do
Decreto 3.048/99 prevê que o valor correspondente ao material ou
equipamento será excluído da retenção, desde que contratualmente
previsto e devidamente comprovado. Esta mesma previsão consta no
artigo 149 da A Instrução Normativa - IN SRP 03, de 14/07/2005,
vigente a época da emissão das NFS;
3.4) As empresas contratadas destacaram em todas as notas fiscais de
prestação de serviços (NFS) emitidas para a Construtora Piacentini
(contratante), valores a título de "materiais e equipamentos" calculados
a base de 75% do total da NFS e valores de serviços (mão-de-obra)
calculados a base de 25% do total da NFS, Sobre o percentual de 25%
do total da NFS aplicaram o percentual legal de 11%, destacando-o
como sendo o valor retido sobre a NFS (que foram recolhidos pela
contratante em nome das contratadas);
3.5) A situação fática existente entre contratadas e contratante
(fornecimento de materiais ou de equipamentos previstos em contrato,
sem a respectiva discriminação de valores, mas com discriminação em
NFS), enquadra-se na previsão do inciso I artigo 150 da Instrução
Normativa SRP 03, de 14/07/2005 (vigente a época), sendo que o valor
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

da retenção deveria corresponder, no mínimo, a 50% do valor bruto da
nota fiscal de prestação de serviços, o que não ocorreu;
Salienta-se que para os três contratos de prestação de serviço firmados
com as subcontratadas, apesar de se referirem a objetos diferentes, os
valores de mão-de-obra e materiais e equipamentos permaneceram
sempre nos percentuais de 25% e 75% respectivamente, denotando
claramente que realmente foram estabelecidos somente para o efeito de
retenção para a seguridade social. O §7o do art. 219 do Decreto no
3.048/99, prevê, ainda, que os valores dos materiais e equipamentos
somente poderão ser excluídos da base de cálculo da incidência da
retenção do percentual de 11% se os valores estiverem contratualmente
previsto e devidamente comprovados. Desta maneira, se os valores com
materiais e equipamentos foram atribuídos em percentuais fixos aos
diversos contratos e não havendo a devida comprovação dos valores,
está correto o entendimento da Fiscalização ao enquadrar a situação da
empresa no art. 150, Inciso I da IN SRP no 03/2005 e não no art. 149 da
mesma Instrução Normativa, como solicita o Impugnante.
07 – De acordo com o art. 150 do SRP no 03 de julho de 2005 em vigor na época
dizia o seguinte:
Seção V Apuração da Base de Cálculo da Retenção
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de
terceiros, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela
contratada esteja apenas previsto em contrato, desde que discriminados
na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não
integram a base de cálculo da retenção, devendo o valor desta
corresponder no mínimo a:
(...) omissis
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de
terceiros, exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja
previsto em contrato, sem a respectiva discriminação de valores, desde
que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação
de serviços, não integram a base de cálculo da retenção, devendo o
valor desta corresponder no mínimo a:(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
I - cinqüenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços;
II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços para os serviços de transporte
passageiros, cujas despesas de combustível e de manutenção dos
veículos corram por conta da contratada;
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

III - sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar e
oitenta por cento quando se referir aos demais tipos de limpezas, do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos
serviços contratados, mas não estiver prevista em contrato, a base de
cálculo da retenção corresponderá, no mínimo, a cinqüenta por cento
do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços, desde que haja a discriminação de valores nestes
documentos, observando-se, no caso da prestação de serviços na área
da construção civil, os percentuais abaixo relacionados:
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos
serviços contratados, desde que haja a discriminação de valores na
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços:(Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de
2007)
I - dez por cento para pavimentação asfáltica;
I - e o seu fornecimento e os respectivos valores constarem em
contrato, aplica-se o disposto no art. 149;(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
II - quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;
II
-
não
havendo
discriminação
de
valores
em
contrato,
independentemente da previsão contratual do fornecimento de
equipamento, a base de cálculo da retenção corresponderá, no mínimo,
para a prestação de serviços em geral, a cinqüenta por cento do valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços e,
no caso da prestação de serviços na área da construção civil, aos
percentuais abaixo relacionados:(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
a) dez por cento para pavimentação asfáltica;(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
b) quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e
dragagem;(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11
de janeiro de 2007)
c) quarenta e cinco por cento para obras de arte (pontes ou
viadutos);(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11
de janeiro de 2007)
d) cinqüenta por cento para drenagem; e(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

e) trinta e cinco por cento para os demais serviços realizados com a
utilização de equipamentos, exceto os manuais.(Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
III - quarenta e cinco por cento para obras de arte (pontes ou
viadutos);(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de
janeiro de 2007)
IV - cinqüenta por cento para drenagem;(Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
V - trinta e cinco por cento para os demais serviços realizados com a
utilização de equipamentos, exceto os manuais.(Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
§ 2o Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços constar a execução de mais de um dos serviços referidos nos
incisos I a V do § 1o deste artigo, cujos valores não constem
individualmente discriminados na nota fiscal, na fatura, ou no recibo,
deverá ser aplicado o percentual correspondente a cada tipo de
serviço, conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o
contrato não permitir identificar o valor de cada serviço.
§ 3o Aplica-se aos procedimentos estabelecidos neste artigo o disposto
nos § § 1o e 2o do art. 149.

08 – A referida autuação é baseada no art. 31 da Lei 8.212/91 que diz:
O art. 31 da Lei 8.212/91 estabelece que o contratante de serviços
caracterizados como cessão de mão de obra deve reter 11% do valor das
notas fiscais e efetuar o devido recolhimento. Grifei
09 - No conceito de cessão de mão-de-obra, destaca-se a natureza contínua do
serviço, ficando o pessoal utilizado à disposição exclusiva do tomador, que gerencia a realização
do serviço. O objeto do contrato é somente a mão-de-obra. No conceito de empreitada o contrato
focaliza-se no serviço a ser prestado.
10
-
Outrossim
o
seguinte
obtido
no
site
https://ogfigovernance.com/blog_post/diferencas-cessao-de-mao-de-obra-e-empreitada/:

De acordo com definição do Portal Tributário, cessão de mão de obra “é
a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências
ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos,
relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho
temporário.”
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

De forma simples, podemos dizer então que a cessão de mão de obra
ocorre quando uma empresa disponibiliza seus funcionários para prestar
serviços a outra.
Neste conceito, destaca-se a natureza contínua do serviço, ficando o
pessoal à disposição exclusiva do tomador, que gerencia a realização do
serviço mas não possui vínculo empregatício direto com eles.
Já a empresa cedente, fica responsável pela contratação, pagamento de
salários, fornecimento de benefícios e demais obrigações trabalhistas.
Esse tipo de contratação é comumente utilizada em setores como
terceirização de serviços, construção civil, logística, entre outros, em
que há demanda por trabalho temporário ou sazonal.
Tipos de empreitada
A empreitada, por sua vez, é um contrato pelo qual uma pessoa se
compromete a realizar determinada obra ou serviço por um preço
ajustado. Existem dois tipos:
Empreitada Total
Na empreitada total, o contratado assume a responsabilidade de realizar
toda a obra ou serviço contratado, fornecendo os materiais e a mão de
obra necessários. Nesse caso, o contratante não interfere nos detalhes da
execução da obra, apenas define o resultado final esperado.
Portanto, o proprietário busca o produto acabado, sem as preocupações
e responsabilidades que possam acompanhar a obra.
Podemos definir como as suas principais características:
Obra completa:o contratado é responsável por executar e entregar a
obra completa.
Preço global:o contrato de empreitada total estabelece um preço global
para a execução da obra, que é acordado entre as partes.
Especificações técnicas:o contrato deve conter as especificações
técnicas detalhadas da obra, descrevendo os requisitos e padrões a
serem seguidos na execução do projeto.
Empreitada Parcial
Já na empreitada parcial, também conhecida como empreitada por
preço unitário ou a preço de custo, o contratado assume a
responsabilidade por uma parte específica da obra ou serviço, como a
instalação elétrica, a pintura, entre outros.
Nessa modalidade, o contratante pode ter maior participação e controle
sobre a execução da tarefa, exigindo padrões e especificações próprias.
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

Podemos definir como as suas principais características:
Execução de parte da obra:o contratado é responsável por executar
apenas uma parte específica da obra, em vez de ser responsável pela
obra completa.
Preço unitário ou preço de custo:o pagamento é estabelecido com base
em um preço unitário, ou seja, um valor pré-determinado por unidade de
medida.
Responsabilidades limitadas:o contratado tem responsabilidade apenas
pela parte específica da obra que foi contratada
11 – Na minha visão o art. 31 da Lei 8.212/91 somente quer que seja efetuada a
retenção nos contratos de cessão de mão de obra, não havendo previsão legal, mesmo havendo
em normativo infralegal, para os contratos de empreitada ou subempreitada como é no caso dos
autos sendo ilegal a cobrança e afronta o art. 31 da Lei 8.212/91.
12 – Após essas considerações o que me leva a crer é o debate sobre apenas a
aplicação da responsabilidade tributária pelo art. 31 da Lei 8.212/91 (art. 128 do CTN)
13 - Cabe informar que no caso, houve a retenção, contudo, apenas sobre o valor
de 50% do valor da nota fiscal em vista da informação em contrato para efetuar a retenção de
11% apenas sobre o valor da metade da Nota Fiscal. Pelo que verifiquei a autuação está se dando
apenas sobre a diferença de uma parcela.
14 – No caso entendo que não cabe a retenção do art. 31 da Lei 8.212/91 pois a
descrição do serviço ocorrido e indicado no contrato de e-fls. 64/68 não se trata de cessão de
mão de obra.
15 – Vejamos o entendimento do E. STJ nos autos do RESP 1.740.706/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão da 1a Turma, diz o seguinte no inicio de seu voto: “ O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a submissão dos empregados da
empresa prestadora de serviços ao poder de comando da empresa contratante (tomadora de
serviços) é um requisito necessário à caracterização da cessão de mão-de-obra.”. Segue assim
ementado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
NECESSIDADE
DE
SUBORDINAÇÃO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA À
EMPRESA TOMADORA. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de crédito
tributário por meio da qual a Recorrente, tomadora de mão de obra, pretende
desconstituir autuações realizadas pelo INSS em seu desfavor em virtude do
inadimplemento de contribuições previdenciárias.
II - A submissão dos empregados da empresa prestadora de serviços ao poder de
comando da empresa contratante (tomadora de serviços) é requisito necessário à
caracterização da cessão de mão-de-obra e, portanto, imprescindível para
responsabilização solidária, à luz do art. 31 da Lei 8.212/91. Precedentes: REsp
499.955/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 14/6/2004 e REsp
488.027/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 14/6/2004.
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

III - As instâncias ordinárias realizaram, tão somente, a análise jurídica da expressão
"colocação à disposição do contratante" constante da redação do art. 31 da Lei 8.212/91,
sem, contudo, adentrar ao mérito da existência da efetiva submissão dos empregados da
empresa prestadora de serviços ao poder de comando da empresa contratante no caso
concreto. Por tal motivo, faz-se necessária a devolução dos autos à origem para a
apreciação de matéria fática imprescindível para eventual responsabilização solidária, o
que foge à estreita competência deste STJ.
IV - Recurso especial provido.
(REsp n. 1.740.706/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
9/4/2019, DJe de 12/4/2019.) grifei
16 - Vejamos também o entendimento vazado no RESP no 488.027/SC de
relatoria do saudoso Min. Teori Zavascki da 2a Turma do E. STJ, provando que a 1a Seção do E.
STJ entende que nos casos de responsabilidade por cessão de mão de obra necessário ser
avaliado se no contrato existe prova de eventual poder de comando dos empregados da
contratada (empresa substituída) com os tomadores (substituídos):
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. RETENÇÃO DE 11% SOBRE FATURAS (LEI 9.711/88). EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. NATUREZA DAS ATIVIDADES. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de debate, na instância recorrida, dos dispositivos legais cuja violação se
alega no recurso especial atrai a incidência da Súmula 282 do STF.
2. Para efeitos do art. 31 da Lei 8.212/91, considera-se cessão de mão-de-obra a
colocação de empregados à disposição do contratante (submetidos ao poder de
comando desse), para execução das atividades no estabelecimento do tomador de
serviços ou de terceiros.
3. Não há, assim, cessão de mão-de-obra ao Município na atividade de limpeza e coleta
de lixo em via pública, realizada pela própria empresa contratada, que, inclusive,
fornece os equipamentos para tanto necessários.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
(REsp n. 488.027/SC, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado
em 1/6/2004, DJ de 14/6/2004, p. 163.) Grifei
17 – Da mesma forma precedente da C. 2a Turma do E. CARF no Ac. 9202-
004.404 j. 25/08/2016 de relatoria da I. Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, em caso
em que foi desprovido por unanimidade o recurso especial da União. Apesar de tratar de contrato
administrativo, o cerne da questão, caracterização de mão de obra, foi afastada pelos mesmos
fundamentos do E. STJ:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009, 2010
CONHECIMENTO.
VALORAÇÃO
DE
PROVAS
SUPOSTAMENTE
DECORRENTES DA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA.
Em se tratando do acórdão recorrido e do(s) paradigmas de mesma situação fática com
caracterizada identidade probatória, é de se conhecer do feito, sob pena de se
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

possibilitar a manutenção de decisões definitivas conflitantes em sede administrativa
diante de idêntico suporte fático-probatório.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
CONCESSÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO.
Nos contratos administrativos de concessão de serviço público de transporte coletivo de
passageiros o particular executa em seu nome, por sua conta e risco, o serviço delegado.
Assim, inexistindo provas de que a Administração Pública exercia qualquer
interferência direta nos serviços desempenhados pelos trabalhadores contratados,
descaracterizado está o conceito de cessão de mão-de-obra para fins de aplicação
da retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91.
Recurso Especial do Procurador Negado
Ac. 9202-004.404 j. 25/08/2016
Rela. Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
18 – Pela análise dos julgados, entendo que mesmo que haja na lei previsão de
determinado serviço ser considerado como de cessão de mão de obra, a ratio essendi do art. 31 §
3o da Lei 8.212/91 é a necessidade de ser comprovada nos autos do termo “colocação à
disposição do contratante”, pois não há presunção legal nesses casos.
19 – Da mesma forma as explicações do I. Conselheiro João Victor Aldinucci no
Ac. 2402-006.655 j. 03/10/2018:
“Na cessão de mão de obra, a contratante é quem passa a dirigir as atividades dos
trabalhadores, e não a empresa contratada. Seria necessário, no entender deste relator,
uma demonstração mais detalhada da subsunção do conceito do fato ao conceito da
norma do art. 31, para concluir-se pela presença da cessão de mão de obra de que trata a
lei previdenciária.
Seria igualmente necessário que o agente fiscal fizesse o enquadramento legal num dos
itens da lista de serviços constante do Regulamento.
Caso contrário, qualquer contrato de prestação de serviços poderia ser compreendido
como contrato com cessão de mão de obra, o que não é o objetivo da lei. Na dicção
legal, a empresa contratada tem que ceder seus trabalhadores à empresa contratante
(obrigação à retenção das contribuições), hipótese que se diferencia da prestação de
serviços pela empresa contratada, onde reside a necessidade de demonstração
minimamente pormenorizada e do devido enquadramento legal na lei previdenciária,
sob pena de banalização do instituto.”
20 – Pois bem, feitas essas considerações, não vejo pela análise do contrato de e-
fls. 64/68 considerar a existência de cessão de mão de obra no sentido de submissão ou comando
e à disposição dos empregados da contratada à contratante, vejamos o que consta dos contratos
de e-fls. 28/52 e parte do relatório fiscal:
Relatório Fiscal:
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

Omissis (...)

Omissis (...)

Contratos Consórcio Maper e Construhab – Zona Norte:

Fl. 1233
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

Contratos Consórcio Maper e Construhab – Ouro Branco:

Maper Construtora Civil e Incorporadora Ltda.

21 – Os contratos são todos de subempreitada não havendo nenhuma cessão de
mão de obra conforme conceito legal, pois os empregados das subempreiteiras não são
comandados ou dirigidos pelos do subempreiteiro, na forma acima colocada.

22 – Portanto, dou provimento ao recurso do contribuinte para reconhecer que os
contratos de e-efls. 28/52 não estão relacionados à cessão de mão de obra mas sim de são
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

contratos de empreitada, fugindo da determinação do art 31 da Lei 8.212/91 conforme acima
justificado.
Conclusão

23 – Pelo exposto dou provimento ao recurso da contribuinte.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Voto Vencedor

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho – Redator Designado

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa do nobre redator, como passaremos a demonstrar.
De início discordo do voto vencido no sentido de que a retenção só deve ser
efetuada nos contratos de cessão de mão de obra.
O artigo 31 da Lei 8.212/91, abaixo transcrito, redação vigente na época do fato
gerador, estabelece que a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de
obra deve reter, a título de contribuições previdenciárias, onze por cento do valor da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços.
Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5odo art. 33.(Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
§1oO valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu
serviço.(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata ocaputdeste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

§2oNa impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o
saldo remanescente será objeto de restituição.(Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
§3oPara os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.(Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
§4oEnquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:(Redação dada pela Lei no 9.711,
de 1998).
I-limpeza, conservação e zeladoria;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II-vigilância e segurança;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III-empreitada de mão-de-obra;(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV-contratação de trabalho temporário na forma daLei no6.019, de 3 de janeiro de
1974.(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§5oO cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada
contratante.(Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).

Numa interpretação sistemática dos §§ 4o do art. 31 da Lei 8.21/91 conclui-se que
o legislador ordinário pautou-se por estabelecer uma presunção de que há cessão de mão de obra
nos serviços de limpeza, conservação, zeladoria, vigilância, segurança e empreitada de mão de
obra, prestados por pessoa jurídica a outras empresa, mesmo que na forma de trabalho
temporário.
Além de relacionar de forma não exaustiva diversas categorias de serviços
historicamente prestados mediante cessão de mão de obra, o mesmo §4o ainda agora referido,
conferiu ao Regulamento a competência legislativa para estabelecer outros serviços os quais
também estariam sujeitos à retenção caso fossem prestados mediante cessão de mão de obra.
As conclusões externadas no parágrafo anterior são corroboradas pelos preceitos
encartados nos §§ 2o e 3o do art. 219 do Regulamento da Previdência Social, o qual, em ádito,
sem extrapolar a competência que lhe fora outorgada pela Lei no 9.711/98, ampliou o rol de
serviços que, se prestados mediante cessão de mão de obra, estariam sujeitos à retenção, assim
disposto:
Art.219.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5odo art.
216.(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§1oExclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros,
de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim
da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

meio de trabalho temporário na forma daLei no6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre
outros.
§2oEnquadram-se na situação prevista nocaputos seguintes serviços realizados mediante
cessão de mão-de-obra:
I-limpeza, conservação e zeladoria;

II-vigilância e segurança;
III-construção civil;
IV-serviços rurais;
V-digitação e preparação de dados para processamento;
VI-acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII-cobrança;
VIII-coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX-copa e hotelaria;
X-corte e ligação de serviços públicos;
XI-distribuição;
XII-treinamento e ensino;
XIII-entrega de contas e documentos;
XIV-ligação e leitura de medidores;
XV-manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI-montagem;
XVII-operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII-operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX-operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX-operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão;(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX-portaria, recepção e ascensorista;
XXI-recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII-promoção de vendas e eventos;
XXIII-secretaria e expediente;
XXIV-saúde; e
XXV-telefonia, inclusivetelemarketing.
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

§3oOs serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
§4oO valor retido de que trata este artigo deverá ser destacado na nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços, sendo compensado pelo respectivo estabelecimento da
empresa contratada quando do recolhimento das contribuições destinadas à seguridade
social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados.
§5oO contratado deverá elaborar folha de pagamento e Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social distintas para
cada estabelecimento ou obra de construção civil da empresa contratante do serviço.
§6oA empresa contratante do serviço deverá manter em boa guarda, em ordem
cronológica e por contratada, as correspondentes notas fiscais, faturas ou recibos de
prestação de serviços, Guias da Previdência Social e Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com comprovante
de entrega.
§7oNa contratação de serviços em que a contratada se obriga a fornecer material ou
dispor de equipamentos, fica facultada ao contratado a discriminação, na nota fiscal,
fatura ou recibo, do valor correspondente ao material ou equipamentos, que será
excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado.
§8oCabe ao Instituto Nacional do Seguro Social normatizar a forma de apuração e o
limite mínimo do valor do serviço contido no total da nota fiscal, fatura ou recibo,
quando, na hipótese do parágrafo anterior, não houver previsão contratual dos valores
correspondentes a material ou a equipamentos.
§9oNa impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o saldo
remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes, inclusive na
relativa à gratificação natalina,ou ser objeto de restituição, não sujeitas ao disposto no §
3odo art. 247.(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§10. Para fins de recolhimento e de compensação da importância retida, será
considerada como competência aquela a que corresponder à data da emissão da nota
fiscal, fatura ou recibo.
§11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
§12oO percentual previsto nocaputserá acrescido de quatro, três ou dois pontos
percentuais, relativamente aos serviços prestados pelos segurados empregado, cuja
atividade permita a concessão de aposentadoria especial, após quinze, vinte ou vinte e
cinco anos de contribuição, respectivamente.(Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003)

O §3o do art. 219 do RPS não deixa dúvidas de que, nos serviços de construção
civil o regime da retenção previdenciária é de observância obrigatória tanto nos serviços
prestados mediante cessão de mão de obra quanto naqueles contratados mediante empreitada de
mão de obra. Tal imperatividade também se verifica nos serviços de limpeza, conservação e
zeladoria, como ainda, nos de vigilância e segurança.
Nos serviços de construção civil, seja a contratação em empreitada parcial ou na
subempreitada, com ou sem fornecimento de material, deverá a contratante efetuar a retenção de
11%, conforme previsto na legislação tributária.
Fl. 1238
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

O recorrente sustenta que a situação fática do caso se enquadra no art. 149 da IN
SRP no 03/2005, e não no art. 150, inciso I da citada IN como realizou o auditor.
A lei estabelece simplesmente que a retenção deve ser calculada sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Contudo, mitigando o rigor da lei
ordinária, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999,
em seu artigo 219, §§ 7o e 8o, possibilitou a diminuição da base de cálculo da retenção nas
hipóteses em que há fornecimento de materiais e/ou equipamentos.
A possibilidade de redução da base de cálculo da retenção nos casos em que a
contratada se obriga a fornecer materiais ou dispor de equipamentos, prevista nos §§ 7o e 8o do
art. 219 do Decreto no 3.048, de 06/05/1999, foi disciplinada pelos artigos 149 a 151 da Instrução
Normativa SRP no 03, de 14/07/2005, com a redação dada pela Instrução Normativa SRP no 20,
de 11/01/2007:
Art. 149. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de
cálculo da retenção, desde que comprovados.
§ 1o O valor do material fornecido ao contratante ou o de locação de equipamento de
terceiros, utilizado na execução do serviço, não poderá ser superior ao valor de
aquisição ou de locação para fins de apuração da base de cálculo da retenção.
§ 2o Para os fins do § 1o, a contratada manterá em seu poder, para apresentar à
fiscalização da SRP, os documentos fiscais de aquisição do material ou o contrato de
locação de equipamentos, conforme o caso, relativos ao material ou equipamentos cujos
valores foram discriminados na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
§ 3o Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados, relativos ao
material ou equipamentos, ou os previstos em planilha à parte, desde que esta seja parte
integrante do contrato mediante cláusula nele expressa.
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela contratada esteja apenas previsto
em contrato, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção, devendo o valor desta
corresponder no mínimo a:
I - cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação
de serviços;
II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços para os serviços de transporte passageiros, cujas despesas de combustível e de
manutenção dos veículos corram por conta da contratada;
III - sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar e oitenta por cento
quando se referir aos demais tipos de limpezas, do valor bruto da nota fiscal, fatura ou
recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no
mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, desde que haja a discriminação de valores nestes documentos,
observando-se, no caso da prestação de serviços na área da construção civil, os
percentuais abaixo relacionados:
Fl. 1239
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

I - dez por cento para pavimentação asfáltica;
II - quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;
Art. 151. Não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou utilização de
equipamento e o uso deste equipamento não for inerente ao serviço, mesmo havendo
discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços,
a base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, exceto no caso do serviço de transporte de passageiros, onde a
base de cálculo da retenção corresponderá à prevista no inciso II do art. 150.
Isso posto, os cenários apresentado pela IN são:
1: Existe previsão expressa e discriminada no contrato e na nota fiscal do valor dos
aquisição dos bens (art. 149).
2: Existe previsão genérica no contrato de emprego de materiais, sem, contudo, fixar se
seu valor e há discriminação na nota fiscal: possibilidade de a retenção incidir sobre
50% da nota ou fatura (art. 150, caput);
3: Não existe previsão em contrato, a despeito de a utilização de equipamentos ser
inerente à execução dos serviços e há discriminação dos valores: retenção sobre 50%
da nota ou fatura, exceto para as atividades específicas que o dispositivo menciona (art.
150, §1°).
4: Não existindo previsão contratual ou não sendo de uso inerente ao serviço, mesmo
que haja discriminação em nota fiscal: a retenção é de 100% do valor da nota fiscal (art.
151).
A Fiscalização relata, conforme transcrito abaixo, que as partes estipularam
valores aleatórios apenas “para efeito da retenção para a seguridade social”, sempre calculados a
base de 75% do total da NF a título de materiais e equipamentos e 25% de mão de obra.
Vejamos.
3.3) Os contratos de prestação de serviços (subempreitadas) firmados pelo contribuinte
com
as
empresas
MAPER
Construtora
Civil
e
Incorporadora
Ltda
(CNJ:79.580.0007/0001-80) e CONSTRUHAB Construtora Civil e Incorporadora Ltda
(CNPJ: 77.275.196/0002-32) previam, para a execução dos serviços contratados, o
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos. No item 2 dos contratos - "
Dos Valores e Serviços" - as partes estipulam valores aleatórios do mão-de-obra e
materiais e equipamentos apenas "para efeito da retenção para a seguridade social", sem
discriminar as parcelas que totalizam os valores estipulados. O § 7o do artigo 219 do
Decreto 3.048/99 prevê que o valor correspondente ao material ou equipamento será
excluído da retenção, desde que contratualmente previsto e devidamente comprovado.
Esta mesma previsão consta no artigo 149 da A Instrução Normativa - IN SRP 03, de
14/07/2005, vigente a época da emissão das NFS;
3.4) As empresas contratadas destacaram em todas as notas fiscais de prestação de
serviços (NFS) emitidas para a Construtora Piacentini (contratante), valores a título de
"materiais e equipamentos" calculados a base de 75% do total da NFS e valores de
serviços (mão-de-obra) calculados a base de 25% do total da NFS, Sobre o percentual
de 25% do total da NFS aplicaram o percentual legal de 11%, destacando-o como sendo
o valor retido sobre a NFS (que foram recolhidos pela contratante em nome das
contratadas);
3.5) A situação fática existente entre contratadas e contratante (fornecimento de
materiais ou de equipamentos previstos em contrato, sem a respectiva discriminação de
valores, mas com discriminação em NFS), enquadra-se na previsão do inciso I artigo
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

150 da Instrução Normativa SRP 03, de 14/07/2005 (vigente a época), sendo que o
valor da retenção deveria corresponder, no mínimo, a 50% do valor bruto da nota fiscal
de prestação de serviços, o que não ocorreu;
Os três contratos de prestação de serviço firmados com as subcontratadas, apesar
de se referirem a objetos diferentes, os valores de mão-de-obra e materiais e equipamentos
permaneceram sempre nos percentuais de 25% e 75% respectivamente, denotando claramente
que realmente foram estabelecidos somente para o efeito de retenção para a seguridade social.
Dessa forma, se os valores com materiais e equipamentos foram atribuídos em
percentuais fixos aos diversos contratos e não havendo a devida comprovação dos valores, está
correto o entendimento da Fiscalização ao enquadrar a situação da empresa no art. 150, Inciso I
da IN SRP no 03/2005 e não no art. 149 da mesma Instrução Normativa, como solicita o sujeito
passivo.
Há previsão em contrato, ainda que irreal e destaque em Nota Fiscal, mas o
contribuinte não prova o valor real entre a mão de obra e o material.
Quanto a retenção o art. 33, § 5o da Lei n° 8.212/1991, deixa claro que os
descontos de contribuições legalmente autorizados sempre se presumem feitos oportuna e
regularmente pela empresa, sendo a responsabilidade direta de quem tinha o dever de realiza-lo:
Art. 33(...)
(...)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto nesta Lei.
(grifou-se)
A Lei acima reproduzida, com autorização do disposto do art. 128 do CTN,
passou a atribuir a sujeição passiva exclusiva da obrigação principal à tomadora de serviço na
condição de responsável por substituição (art. 121, II, CTN).
Por ser a autuada o único sujeito passivo do tributo torna-se irrelevante, para fins
de aferição do cumprimento da obrigação principal, o fato da prestadora ter ou não efetuado seus
recolhimento previdenciários. Desse modo, resta incólume o lançamento. Trata-se de presunção
legal absoluta que milita em favor da fiscalização previdenciária, portanto não há motivo para se
verificar os eventuais recolhimentos efetuados pela empresa prestadora.
Cabe lembrar que saldo disposição de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes(art. 123 do CTN).
Perante a Fazenda Pública, a obrigada pela retenção e posterior recolhimento do
valor retido será sempre da empresa tomadora.
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-006.994 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721349/2010-26

Diante do disso, entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 1242
DF CARF MF
Original